Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737145-82.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Diante da informação contida no documento de ID 21924231, retornem os autos à Secretaria da 5a Turma Cível para que faça a devida alteração na autuação, bem como para que providencie a intimação do agravante a fim de que indique o atual patrono da parte agravada. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator